Tribunal: TJSP
Processo: 2158144-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado. Custas necessárias à intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso não recolhidas. Deserção. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.